Tribunal: TJES
Processo: 0006954-49.2017.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006954-49.2017.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AGUSTAVO DE LACERDA BARBOSA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DUPLICIDADE DE DEMANDAS IDÊNTICAS. COMPROVAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. OCORRÊNCIA. ARTIGO 940 DO CC/2002. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA. REPETIÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE.

1.S
egundo o
entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, “
é necessária a comprovação da má-fé do demandante para a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil.
[...] (AgInt no AREsp n. 1.752.351/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 24/6/2021)” (AREsp n. 2.181.119, Ministro Moura Ribeiro, DJe de 06/09/2023.)

2.
A má-fé se verifica quando demonstrada a conduta maliciosa do credor que, plenamente ciente d
a inexistência do direito de
cobrar os valores pleiteados, ajuiza nova demanda visando ao recebimento do montante anteriormente quitado.

3.
No caso, não obstante o ajuizamento da presente demanda após a purgação da mora pelo Recorrente em demanda idêntica anteriormente ajuizada, não restou evidenciada a má-fé, o ardil do Banco Recorrido, que
, após verificar a duplicidade de demandas,
aduziu que o ajuizamento da segunda demanda ocorreu em razão de engano justificável.

4.
Por outro lado, não
havendo
pagamento indevido, não há que se falar em repetição, seja simples ou em dobro.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0006954-49.2017.8.08.0008

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.
RECORRENTE : AUGUSTAVO DE LACERDA BARBOSA

RECORRIDO : BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

MAGISTRADO : FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de apelação cível interposta por AUGUSTAVO DE LACERDA BARBOSA, pretendendo a reforma da sentença, que, no que tange à demanda principal – ação de busca e apreensão -, extinguiu o feito sem resolução de mérito, tendo em vista a
existência de coisa julgada, com fulcro no art. 485, V, do CPC, condenando o Requerente/Recorrido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa, consoante art. 85, § 2º do CPC.

Quanto à reconvenção, com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgou improcedente o pedido autoral, condenando Requerido/Reconvinte/Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme art. 85, § 2º do CPC.

O Recorrente alegou, em síntese, que: (i) o Recorrido ajuizou a presente demanda, idêntica a outra anteriormente ajuizada (processo nº 006564- 16.2016.9.09.000), na qual o Recorrente já havia quitado os valores cobrados na presente demanda; e (ii) está evidenciada a má-fé do Recorrido, sendo aplicável o disposto no artigo 940 do Código Civil.

Pois bem.

Extrai-se dos autos, que, em 21.11.2017, o Recorrido BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A ajuizou em face do Recorrente,
a presente
ação de busca e apreensão,
relativa ao
veículo Honda New Fit Flex, ano/modelo 2011, cor prata, placa OCV-1203, chassi 93HGE6750BZ12BNDU, ao argumento de inadimplência do Requerido, ora Recorrente, quanto
ao
contrato de financiamento nº 2944942923, garantido por alienação fiduciária.

O ora Recorrente apresentou contestação, suscitando, preliminarmente, a ocorrência de litispendência, aduzindo, no mérito, que quitou o débito, nos autos do processo nº 0006564-16.2016.8.08.0008 (ação de busca e apreensão ajuizada em 03.10.2016). Também, formulou pedido reconvencional, pleiteando a restituição em dobro do valor pago.

No tocante à busca e apreensão, a sentença
extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fulcro no artigo
485, V (coisa julgada), do CPC, condenando o Requerente/Recorrido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa, consoante artigo 85, § 2º do CPC.

Quanto à reconvenção, embora tenha restado incontroversa a cobrança indevida efetivada pelo Banco Recorrido,
pois
ajuizou a presente demanda, após
o Recorrente ter purgado a mora em
demanda idêntica
, também ajuizada pelo Recorrido
,
o juízo
a quo
julgou improcedente o pedido de
restituição em dobro
formulado pelo ora Recorrente
,
por

não estarem
configurados os requisitos exigidos para a aplicação do disposto no artigo 940, do Código Civil, quais sejam, o pagamento indevido e a má-fé do credor.

De fato, segundo o
entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, “
é necessária a comprovação da má-fé do demandante para a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil.
[...] (AgInt no AREsp n. 1.752.351/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 24/6/2021)” (AREsp n. 2.181.119, Ministro Moura Ribeiro, DJe de 06/09/2023.)

A má-fé se verifica quando demonstrada a conduta maliciosa do credor que, plenamente ciente d
a inexistência do direito de
cobrar os valores pleiteados, ajuiza nova demanda visando ao recebimento do montante anteriormente quitado.

No caso, não obstante o ajuizamento da presente demanda após a purgação da mora pelo Recorrente em demanda idêntica anteriormente ajuizada, não restou evidenciada a má-fé, o ardil do Banco Recorrido, que
, após verificar a duplicidade de demandas,
aduziu que o ajuizamento da segunda demanda ocorreu em razão de engano justificável.

Por outro lado, não houve, no caso em exame, pagamento indevido pelo Recorrente, porquanto, citado, apresentou contestação esclarecendo que, em demanda anterior, a dívida cobrada nos presentes autos já havia sido integralmente quitada.

Não
havendo pagamento indevido, não há que se falar em repetição, seja simples ou em dobro.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)